Tribunal: TJSP
Processo: 1041037-83.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INVALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA E DETERMINAR O RECÁLCULO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 1,64% AO MÊS, TAXA QUE NÃO DESTOA

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EMITIDA PARA FINANCIAR A COMPRA DE VEÍCULO.

REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA DECLARAR A INVALIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA E DETERMINAR O RECÁLCULO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO.

DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM 1,64% AO MÊS, TAXA QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE.

VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO NEGOCIAL ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE ACORDO COM A SÚMULA No 566 DO STJ.

CONSTATAÇÃO DE VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA, POIS A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DA SUA CONTRATAÇÃO COM OUTRA SEGURADORA ALÉM DAQUELA INDICADA PELA FINANCIADORA.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO C. STJ NO JULGAMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS REFERENTES AO TEMA No 972.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041037-83.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
DE SOUZA E SILVA, é apelada BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041037-83.2020.8.26.0100 -Voto no 18.934
2
Comarca:
São Paulo (Foro Central) – 31a Vara Cível
Apelação no:
1041037-83.2020.8.26.0100
Apelante:
Jorge de Souza e Silva
Apelado:
Banco Safra S.A.
Juiz prolator da sentença: Cesar Augusto Vieira Macedo
VOTO N.o 18.934
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMITIDA
PARA
FINANCIAR
A
COMPRA
DE
VEÍCULO.
REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA PARA
DECLARAR A INVALIDADE DA COBRANÇA DO
SEGURO
PRESTAMISTA
E
DETERMINAR
O
RECÁLCULO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO.
DESCABIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE
DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM
1,64%
AO
MÊS,
TAXA
QUE
NÃO
DESTOA
SIGNIFICATIVAMENTE
DA
MÉDIA
PRATICADA
PELO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA
MESMA ESPÉCIE.
VALIDADE
DA
COBRANÇA
DA
TARIFA
DE
CADASTRO NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO
NEGOCIAL
ENTRE
O
CONSUMIDOR
E
A
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE ACORDO COM A
SÚMULA No 566 DO STJ.
CONSTATAÇÃO DE VENDA CASADA DO SEGURO
PRESTAMISTA, POIS A CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO NÃO PREVÊ A POSSIBILIDADE DA SUA
CONTRATAÇÃO COM OUTRA SEGURADORA ALÉM
DAQUELA INDICADA PELA FINANCIADORA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
PELO C. STJ NO JULGAMENTO DOS RECURSOS
REPETITIVOS REFERENTES AO TEMA No 972.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041037-83.2020.8.26.0100 -Voto no 18.934
3
Vistos,
A r. sentença de fls. 169/172, cujo relatório se adota,
rejeitou os pedidos da ação revisional c.c. repetição de indébito ajuizada
por JORGE DE SOUZA E SILVA contra BANCO SAFRA S.A.
Diante da sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento das custas e
dos honorários advocatícios, arbitrados em 15% do valor atualizado da
causa.
Apela o autor (fls. 174/181). Sustenta, em síntese,
que: i) houve venda casada do seguro, pois não teve oportunidade de
contratá-lo com outra seguradora de sua preferência; ii) a cobrança da
tarifa de cadastro é abusiva porque trata de despesa inerente às
atividades da própria instituição financeira; iii) o financiamento deve
observar a taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco
Central do Brasil; iv) é necessário o recálculo do IOF incidente sobre o
financiamento, diante da cobrança de valores indevidos; e, v) requer a
devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, nos termos do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 182/183) e
respondido (fls. 186/219).
É o relatório.
Trata-se de ação revisional c.c. repetição de
indébito, fundada na “Cédula de Crédito Bancário (CDC/Mútuo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041037-83.2020.8.26.0100 -Voto no 18.934
4
Veículos - Pessoa Física)” emitida em 28 de dezembro de 2017, no valor
total de R$ 45.493,44, para financiar a compra de veículo (fls. 35/38).
Ausência de abusividade da taxa de juros
remuneratórios
O regime jurídico dos juros remuneratórios para as
instituições financeiras não se submete às limitações previstas no
Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura), de acordo com a Súmula no 596 do
STF.
Todavia, não se deve concluir que as instituições
financeiras não estão sob vigilância contra a prática de percentuais de
juros e cobrança de encargos que possam ser caracterizados como
abusivos, quer pela ótica do Código de Defesa do Consumidor ou do
Código Civil.
No caso em discussão, vale dizer que os juros
pactuados no quadro “Descrição da Operação Contratada”, na taxa de
1,64% ao mês, não destoam significativamente da média praticada pelo
mercado em operações financeiras da mesma espécie (fls. 35).
Ressalte-se que “A jurisprudência do STJ orienta que a
circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança
abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em
um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.”
(AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041037-83.2020.8.26.0100 -Voto no 18.934
5
Validade da cobrança da tarifa de cadastro
A Súmula no 566 do STJ firmou o entendimento de
que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN
n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Nulidade da cobrança do seguro prestamista
O C. Superior Tribunal de Justiça também
consolidou o posicionamento no julgamento dos recursos repetitivos
REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (Tema no 972) de que “o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.”.
Assim, considera-se abusiva a cobrança do “Seguro
Prestamista” pactuada no quadro “Descrição da Operação Contratada”,
no valor de R$ 741,95, porque a cédula de crédito bancário não
possibilita a sua contratação com outras seguradoras além daquela
indicada pela própria financiadora (fls. 35/38 e 139/140).
Recálculo das parcelas e restituição dos valores
indevidamente cobrados
As parcelas do financiamento serão recalculadas em
fase de liquidação de sentença, tendo em vista a declaração de
invalidade da cobrança do seguro prestamista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041037-83.2020.8.26.0100 -Voto no 18.934
6
Já os valores indevidamente cobrados serão
restituídos ao consumidor ou compensados na forma simples, corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da
data do desembolso e da citação, respectivamente.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
Apelações Cíveis. Ação Revisional c.c. Declaratória c.c.
Repetição do Indébito. Sentença de parcial procedência dos
pedidos com relação à corré instituição financeira.
Inconformismo dela. Princípio "tantum devolutum quantum
appellatum". Rubricas serviços de terceiros e juros
capitalizados. Inovação recursal desses temas, cuja análise
fica prejudicada neste momento processual. Rubricas
avaliação de bem, emissão de boleto/carnê de compensação,
registro de contrato e abertura de crédito ou de contratação.
Ausência de julgamento na r. sentença. Causa madura.
Imediato julgamento neste momento processual. Artigo
1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil. Inexistência de
previsão dessas cobranças no orçamento e no quadro de
dados do financiamento constantes dos autos, também
restando prejudicada a sua análise. Taxa de juros.
Compatibilidade com aquelas usualmente praticadas pelo
mercado
à
época
da
contratação.
Abusividade
não
configurada. IOF e tarifa de cadastro. Recurso Especial
repetitivo no 1.251.331/RS. Legalidade do primeiro, bem
como da segunda, esta última desde que não abusiva a
cobrança. Abusividade configurada para a tarifa de cadastro.
Redução para a média de mercado. Seguro. Recurso Especial
repetitivo no 1.639.320/SP. Inexistência nos autos, na fase de
conhecimento, de termo apartado de proposta de adesão ao
seguro, e de prova de que foi oportunizada ao consumidor a
possibilidade de contratação de seguradora à sua escolha.
Abusividade configurada. Devolução devida. Decote na
tarifa de cadastro e restituição do seguro de forma
simples, com correção monetária desde o desembolso e
acréscimo de juros moratórios desde a citação, restituídos
ou decotados por recálculo do contrato, em havendo
obrigações vincendas. Sentença parcialmente reformada.
Autor que decai da maior parcela de sua pretensão.
Sucumbência exclusivamente a seu cargo, nos termos do
artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
anotada a gratuidade judiciária que lhe foi deferida. Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041037-83.2020.8.26.0100 -Voto no 18.934
7
providos
em
parte.
(Apelação
Cível
no
1010602-18.2018.8.26.0482, Rel. Des. Hélio Nogueira,
julgamento em 25/6/2020 destaquei)
AÇÃO REVISIONAL
CONTRATO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR TARIFA DE
AVALIAÇÃO
DO
BEM

JULGAMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO
TEMA 958/STJ
REPETIÇÃO DO
INDÉBITO ADMISSIBILIDADE, DE FORMA SIMPLES
E NÃO EM DOBRO
CORREÇÃO MONETÁRIA DO
DESEMBOLSO
JUROS DE MORA DA CITAÇÃO

SUCUMBÊNCIA, TODAVIA, A CARGO DO AUTOR

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível
no 1007657-61.2015.8.26.0127, Rel. Des. Matheus Fontes,
julgamento em 5/3/2020)
Ônus da sucumbência
Diante da sucumbência do autor na maior parte dos
pedidos, deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários
advocatícios nos termos da r. sentença recorrida, conforme a regra do
art. 86, parágrafo único, do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso, apenas para declarar a invalidade do seguro prestamista e
determinar o recálculo das parcelas do financiamento.
Alberto Gosson
Relator